Tribunal: TJSP
Processo: 1500574-96.2022.8.26.0415
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TRÁFICO. Conduta de transportar, em ônibus interestadual, para fornecimento a consumo de terceiros, 51kg de pasta-base de cocaína. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Flagrante. Confissão na delegacia e em juízo. Alegação de que foi contratado por outros dois bolivianos para transportar a droga de Corumbá/MS a São Paulo. Imputação confirmada pelo depoimento dos policiais

Ementa:
TRÁFICO. Conduta de transportar, em ônibus interestadual, para fornecimento a consumo de terceiros, 51kg de pasta-base de cocaína. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Flagrante. Confissão na delegacia e em juízo. Alegação de que foi contratado por outros dois bolivianos para transportar a droga de Corumbá/MS a São Paulo. Imputação confirmada pelo depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão do entorpecente em poder do acusado. Condenação mantida. PENA. Fixação da base no mínimo legal. Incidência da atenuante da confissão espontânea sem reflexo na dosagem. Inteligência da súmula 231 do STJ. Causa de diminuição do privilégio. Benefício reconhecido na origem. Afastamento por insurgência do MP. Embora se trate de réu primário e sem antecedentes criminais, a elevada quantidade de entorpecente evidencia importante elo na cadeia do tráfico. Atividade criminosa estruturada e que demanda estrita confiança entre os envolvidos, integrantes de organização criminosa. Manutenção da causa de aumento do tráfico interestadual (artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06). Concretização em 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, mais 666 dias-multa. Desprovimento do apelo defensivo e provimento do ministerial.